Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. NARRATIVA POLICIAL. DOSIMETRIA REAJUSTADA. FRAÇÃO. PENA-BASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, sobretudo se no mesmo sentido que as demais provas.
2. A autoria delitiva também resta evidenciada, quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, da mesma forma, em provas produzidas no curso do processo penal, como a palavra da vítima e de policiais, além de um dos agentes ter sido preso em flagrante poucos minutos após a tentativa do crime.
3. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena.
4. A aproximação da consumação do delito, que só não ocorreu por conta da reação da vítima que, inclusive, entrou em luta corporal para tentar repelir os agentes delituosos, resulta na redução em 1/3 (um terço) pela tentativa, por se mostrar proporcional justamente por conta do iter criminis percorrido.
5. Não se aplica a Súmula de no 269 do STJ, para fins de fixação do regime inicial semiaberto, ao réu que além de ser reincidente, possui circunstância judicial desfavorável, bem como pelo fato de a pena fixada ser superior a 4 (quatro) anos.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.